Tribunal: STF
Processo: HC 265147
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. NÃO COMPROVADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DESÍDIA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.